Tribunal: TJPA
Processo: 0047343-10.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047343-10.2014.8.14.0301
REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE HIPERTENSÃO ARTERIAL PULMONAR POR TROMBOEMBOLISMO CRÔNICO (CID 10 I 27.2). NECESSIDADE DE TRATAMENTO COM O MEDICAMENTO SILDENAFILA 20mg. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ALEGAÇÃO DE COMPETENCIA DA UNIÃO PARA FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 793 DO STF. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO NA ORIGEM. CONCESSÃO DE EFEITO ERGA OMNES NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO LEGAL. ATUAÇÃO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. ART. 16 DA LEI 7.347/1985. INAPLICABILIDADE. AÇÃO DE MEDICAMENTO QUE VEICULA PRETENSÃO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO DE DIREITO COLETIVO. MEDICAMENTO ESPECÍFICO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS ESPECÍFICAS. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. EFICÁCIA ERGA OMNES AFASTADA.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Em nenhum momento fica claro ou expresso, nas alegações do autor, seja em sede de Apelação ou mesmo de Contestação, que o medicamento SILDENAFILA 20mg pertence ao grupo 1A da Portaria 1554/2013 do Ministério da Saúde, pois embora a referida portaria afirme que os fármacos do Grupo 1A são de responsabilidade da União, em nada refere-se ao medicamento em questão.

2.

É sabido que o Ministério da Saúde, por meio de atos administrativos, elenca e distribui os medicamentos fornecidos pelo SUS entre os Entes Federativos e que os fármacos contemplados no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica pertencem ao grupo 1A, de competência da UNIÃO, porém não foi acostado aos autos nenhum documento administrativo ou normativa em geral, que diga que o medicamento SILDENAFILA 20mg pertence a determinado grupo e por isso deveria ser financiado pela UNIÃO.

3. Na hipótese dos autos, observa-se que o órgão ministerial promoveu a presente Ação Civil Pública na defesa de interesse individual, ou seja, de uma única pessoa, carente economicamente e que necessita do medicamento requerido, pois houve uma prescrição médica, demonstrando a necessidade do tratamento contínuo com o fármaco, objetivando evitar os riscos à perda da visão no paciente.

4. a atribuição de eficácia erga omnes ao dispositivo da sentença de procedência de ação civil pública só pode ser admitido nas hipóteses em que as essas ações forem ajuizadas para defender algum direito coletivo, todavia, conforme demonstrado, não é o caso dos autos que visa o fornecimento de medicamento tutelando interesse individual indisponível.

5. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, nos termos da fundamentação. À unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público em favor de TEREZINHA DE JESUS MOURA ROLIM DOS SANTO,
julgou procedente o pedido inicial para condenar o ESTADO DO PARÁ ao fornecimento de medicamento pleiteado pela Requerente.

Por meio de decisão interlocutória (ID. 3798408 - pag. 9 - 15), o juízo de 1º grau deferiu o pedido liminar.

Eis a íntegra da sentença impugnada:

Consoante os fundamentos antecedentes, julgo procedente, em parte, os pedidos e o processo com resolução do mérito, com suporte no art. 487, I, do CPC. Como consectário, condeno o Estado do Pará a fornecer a todos os cidadãos que ostentem o diagnóstico de hipertensão arterial pulmonar por tromboembolismo crônico (CID 10 i 27.2) e que possuam receituário emitido por médico vinculado ao SUS - Sistema Único de Saúde, a medicação Sildenafila 20mg para tratamento respectivo para o caso ou medicações equivalentes que contenham as mesmas substâncias ativas ou substâncias análogas, desde que prescritas por médicos do SUS. Para a adequada execução da medida, em casos futuros, deverá o receituário médico indicar, necessariamente, os nomes das substâncias ativas e não apenas os nomes comerciais dos medicamentos.

Em sede de Recurso de Apelação ((ID. 3798532 - pág. 1 - 8), o ESTADO DO PARÁ, alega que o medicamento a ser fornecido foi incorporado em 2018 pelo SUS como componente especializado do grupo 1 A, de competência de fornecimento pela União Federal, desta forma, caso proceda a manutenção da sentença aduz que trará grandes prejuízos ao apelante, que será obrigado a fornecer medicamento que não é de sua competência.

Aduz ainda que a atuação do Parquet na presente demanda se dá por meio da substituição processual e não por legitimidade autônoma, pelo que defende a não aplicação de efeito erga omnes à sentença por entender que a atuação do Ministério Público tinha cunho de defender tão somente os direitos individuais da paciente interessada.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao Recurso (ID. 3798536 - pag. 1 - 7), requerendo seu total desprovimento e a consequente manutenção da sentença guerreada. O recurso foi recebido somente sob efeito devolutivo, e após, encaminhou-se os autos a Procuradoria de Justiça para análise e manifestação, que, por sua vez, se manifestou para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, e pelo, consequente, DESPROVIMENTO do recurso de Apelação

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação civil pelo que passo a sua análise.

O cerne da questão consiste em verificar se merece reforma a sentença do Juiz da 5º Vara da Fazenda Pública da Capital

que condenou o Estado do Pará ao fornecimento do medicamento Citrato de Sildenafila 20mg em favor da Requerente e estendeu a obrigação para que o Estado forneça o medicamento a

todos os pacientes do que se encontre na mesma situação

de saúde.

A situação fática que ensejou a demanda relata que a Sra. TEREZINHA DE JESUS MOURA ROLIM DOS SANTOS, idosa de 61 anos de idade necessitava fazer uso contínuo do medicamento SILDENAFILA 20mg, sendo lhe fornecido na época pelo Hospital Universitário João de Barros Barreto que, em resposta ao Ofício 127/2014 do Ministério Público, informou que deixou de fornecer o medicamento em virtude de a SESPA, responsável pelo repasse do fármaco, não mais tê-lo disponibilizado ao Hospital.

Em sede de decisão liminar, o Juízo de piso, antecipou os efeitos da tutela, determinando o fornecimento do medicamento no prazo de 48 horas, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 por dia de atraso.

Quando do julgamento do mérito, o Juiz confirmou a decisão liminar e condenou o Estado ao fornecimento do fármaco á Requerente e a todos os pacientes na mesma condição que em casa futuro, venha a precisar do medicamento.

A irresignação do Estado reside na alegação de que o fornecimento do medicamento é de competência da União, requerendo, assim, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda e eventualmente, que seja a União compelida a ressarcir o ente estadual
.
Aduz também, que atuação do Parquet na presente lide se dá por meio da substituição processual e não por legitimidade autônoma, pelo que defende a não aplicação de efeito erga omnes à sentença por entender que a atuação do Ministério Público tinha cunho de defender tão somente os direitos individuais da paciente interessada.

DA ALEGAÇÃO DE SER DA UNIÃO A COMPETÊNCIA PARA FORNECIMENTO DO FÁRMACO E DO RESSARCIMENTO NA FORMA DO TEMA 793 DO STF.

Não logrou êxito o Apelante quando da necessidade de comprovação de que o fármaco é responsabilidade da União. Aduz que foi pactuado na CIT que o medicamento pertence ao grupo 1A, conforme definido pela Portaria 1554/2013. Cita o Art. 3º do referido ato administrativo afirmando que tal instituto normativo define os grupos de dispensação, conforme suas características e responsabilidades.

Porém, em nenhum momento fica claro ou expresso, nas alegações do autor, seja em sede de Apelação ou mesmo de Contestação, que o medicamento
SILDENAFILA 20mg
pertence ao grupo 1A da Portaria 1554/2013 do Ministério da Saúde, pois embora a referida portaria afirme que os fármacos do Grupo 1A são de responsabilidade da União, em nada refere-se ao medicamento em questão.

É sabido que o Ministério da Saúde, por meio de atos administrativos, elenca e distribui os medicamentos fornecidos pelo SUS entre os Entes Federativos e que os fármacos contemplados no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica pertencem ao grupo 1A, de responsabilidade direta da UNIÃO, porém não foi acostado aos autos nenhum documento administrativo ou normativa em geral, que diga que o medicamento SILDENAFILA 20mg pertence ao grupo de fármacos cuja responsabilidade é da UNIÃO, e por isso deveria ser financiado pela respectivo ENTE.

Assim, diante da falta de comprovação que o medicamento em questão é responsabilidade direta da UNIÃO, não há razão fática ou jurídica para a remessa dos autos à Justiça Federal e, portanto, impossível aplicar os efeitos do TEMA 793 do STF, a um Ente Federal que não fez parte da demanda.

DA ALEGAÇÃO DO EFEITO ERGA OMINIS DA DECISÃO

Assiste razão ao recorrente neste ponto, devendo ser acolhido o pedido relativo ao afastamento da eficácia erga omnes determinada na sentença, conforme a seguir demonstrarei.

No caso vertente, o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública com Obrigação de Fazer, na condição de substituto processual da favorecida TEREZINHA DE JESUS MOURA ROLIM DOS SANTOS, idosa de 61 anos de idade, que necessitava fazer uso contínuo do medicamento
SILDENAFILA 20mg
requerendo a prestação de tutela jurisdicional específica, visando compelir o Estado do Pará ao fornecimento gratuito do medicamento SILDENAFILA 20mg, em conformidade com as prescrições médica. Entretanto, além do beneficiário, o órgão ministerial requereu o fornecimento da medicação a todos os pacientes do Sistema Único de Saúde acometidos com a mesma patologia, sendo deferida a pretensão na decisão final.

Inicialmente, é importante destacar que o Ministério Público tem legitimidade ativa assegurada em âmbito constitucional e infraconstitucional para a defesa, a título coletivo, dos direitos difusos e individuais homogêneos por meio da ação civil pública (artigos
127
e
129
da
CF
, artigo
81
,
parágrafo único
, inciso
III
do
CDC
e artigo
5º
, da Lei nº
7.347
/1985), logo inexiste qualquer tipo de controvérsia quanto a legitimidade ativa.

Nessa linha de entendimento, a jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal a seguir reproduzida:

LEGITIMIDADE - MINISTÉRIO PÚBLICO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - FORNECIMENTO DE REMÉDIO PELO ESTADO.

O Ministério Público é parte legítima para ingressar em juízo com ação civil pública visando a compelir o Estado a fornecer medicamento indispensável à saúde de pessoa individualizada.

(STF - RE: 407902 RS, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 26/05/2009, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-162 DIVULG 27-08-2009 PUBLIC 28-08-2009 EMENT VOL-02371-04 PP-00816 RF v. 105, n. 405, 2009, p. 409-411).

Em que pese o efeito “
erga omnes
” seja expressamente previsto no art. 16 da Lei da Ação Civil Pública e, em regra, represente importante instrumento de eficácia da tutela coletiva geralmente veiculada por essa espécie de ação, todavia o referido artigo não se aplica ao caso concreto dos autos que discute o fornecimento individual de medicamentos. Por oportuno, transcrevo a redação do artigo citado:

Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova.

Na hipótese dos autos, observa-se que o órgão ministerial promoveu a presente Ação Civil Pública na defesa de interesse individual, ou seja, de uma única pessoa, carente economicamente e que necessita do medicamento requerido, pois houve uma prescrição médica, demonstrando a necessidade do tratamento contínuo com o fármaco, objetivando evitar os riscos à perda da visão no paciente.

Na Constituição Federal, a ação civil pública é prevista como instrumento a ser adotado pelo Ministério Público para “proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos”, consoante o disposto no art. 129, III da Carta Magna:

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;

Assim, via de regra, a referida ação é voltada à tutela dos direitos coletivos, porém em casos como o presente, baseados em pedido formulado em favor de pessoa específica para concessão de determinado medicamento, a fundamentação adotada pelos tribunais superiores para admitir o uso da ação civil pública é diverso.

No âmbito do Supremo Tribunal Federal, o Ministro Marco Aurélio, no corpo do acórdão do RE 407902 RS acima citado, destacou o seguinte:

O pedido inicial versa fornecimento de remédio a certa pessoa.
Consoante dispõe
o artigo 127
da Constituição Federal,
incumbe ao Ministério Público a defesa de interesses sociais
e
individuais indisponíveis
. Conforme o artigo 196 da Carta da República, a saúde “é direito de todos e dever do Estado (...)”. Acresce que o inciso II do artigo 129 também do Diploma Maior prevê como função institucional do Ministério Público “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. (grifei).

Neste ponto, vale ressaltar o disposto no artigo 127 da CF/88:

Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais
e
individuais indisponíveis.
(grifei)

Assim, verifica-se que há a existência de interesses na dimensão social e individual, este sendo indisponível, porém não necessariamente homogêneo, ao qual corresponde uma pretensão individual, inclusive o referido dispositivo não estabelece expressamente a necessidade exclusiva de direito coletivo a ser tutelado.

Nessa linha de entendimento, a jurisprudência do STF a seguir reproduzida:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSES INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. SITUAÇÃO DE OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONCRETIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I – O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que o Ministério Público possui legitimidade para ingressar em juízo com ação civil pública em defesa de interesses individuais indisponíveis, como é o caso do direito à saúde. (...) (RE 820910 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 26/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 03-09-2014 PUBLIC 04-09-2014).

O Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria também possui o mesmo posicionamento, conforme a jurisprudência a seguir transcrita:

RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - CRIANÇA QUE PADECE DE NEFROPATIA DO REFLUXO - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL - LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO PARQUET - ART. 127 DA CF/88 - PRECEDENTES DA PRIMEIRA TURMA.

O tema objeto do presente recurso já foi enfrentado pela colenda Primeira Turma deste Tribunal e o entendimento esposado é de que o Ministério Público tem legitimidade para defesa dos direitos individuais indisponíveis, mesmo quando a ação vise à tutela de pessoa individualmente considerada (art. 127, CF/88).

Nessa esteira de entendimento, na hipótese dos autos, em que a ação visa a garantir o fornecimento de medicamento necessário e de forma contínua a criança para o tratamento de nefropatia do refluxo, há de ser reconhecida a legitimação do Ministério Público, a fim de garantir a tutela dos direitos individuais indisponíveis à saúde e à vida. Recurso especial provido, para reconhecer a legitimidade do Ministério Público, determinando-se que a ação prossiga para, após instrução regular, ser o mérito julgado. (REsp 688.052/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2006, DJ 17/08/2006, p. 340).

Importa transcrever as razões do acórdão do STJ acima ementado de Relatoria do Ministro Humberto Martins para destacar a distinção que é relevante para resolução do presente caso:

Da análise detida dos autos,
verifica-se que os interesses tutelados são inquestionavelmente interesses individuais indisponíveis
. Busca-se, com efeito, tutelar os direitos à vida e à saúde de que tratam os arts. 5º, caput e 196 da Constituição em favor de criança que precisa do medicamento reclamado para sobreviver. A legitimidade ativa, portanto, se afirma, não por se tratar de tutela de direitos individuais homogêneos, mas por se tratar de interesses individuais indisponíveis.

No mesmo sentido, cito outro precedente do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ADOLESCENTE QUE PADECE DE BRONQUITE. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO PARQUET. ART. 127 DA CF/88. PRECEDENTES.

1. O Ministério Público possui legitimidade para defesa dos direitos individuais indisponíveis, mesmo quando a ação vise à tutela de pessoa individualmente considerada.

2. O artigo 127 da Constituição, que atribui ao Ministério Público a incumbência de defender interesses individuais indisponíveis, contém norma auto-aplicável, inclusive no que se refere à legitimação para atuar em juízo.

3.
Tem natureza de interesse indisponível a tutela jurisdicional do direito à vida e à saúde de que tratam os arts. 5º, caput e 196 da Constituição, em favor de adolescente que precisa fazer uso contínuo de medicamento
. A legitimidade ativa, portanto, se afirma, não por se tratar de tutela de direitos individuais homogêneos, mas sim por se tratar de interesses individuais indisponíveis. Precedentes: REsp 716.512/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJ de 14.11.2005; EDcl no REsp 62.033/RS, Rel. Min. José Delgado, 1ª Turma, DJ de 13.06.2005. 4. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 716.190/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2006, DJ 24/04/2006, p. 366).

Desta forma, consoante o entendimento dos Tribunais Superiores Pátrios, a pretensão do Ministério Público nesses casos de ação visando o fornecimento de medicamento, representando pessoa específica, não se coaduna com as categorias de direitos coletivos definidas no Código de Defesa do Consumidor, utilizadas para definir o âmbito de abrangência geral das ações civis públicas:

Portanto, o direito de determinado sujeito receber específico medicamento em razão de ter uma necessidade particularizada e comprovada caso a caso de acordo com circunstâncias variáveis, não pode ser generalizado e nem concedido de forma indeterminada à todos os pacientes do SUS, afastando-o da classificação como interesse difuso, uma vez que cada pedido é único e envolve circunstâncias de fato exclusivas, situação que impede o seu enquadramento como direito individual homogêneo.

No caso vertente, reitero que a demanda versa sobre o direito à saúde, havendo a pretensão individual de recebimento de um medicamento específico, esclareço que verificada a violação a direito coletivo em uma das categorias acima descritas no CDC, hipóteses nas quais a adoção da Ação Civil Pública teria outro fundamento.

Ressalta-se, ainda, que o medicamento prescrito

em favor do paciente, SILDENAFILA 20mg, indicado na inicial da ACP, poderá não ter eficácia para muitas das pessoas indeterminadas que padeçam da mesma moléstia, logo o Estado do Pará não pode ser compelido por decisão judicial a fornecer medicamento específico à todo e qualquer paciente do SUS, de forma indeterminada, que eventualmente estejam em situação apenas semelhante, devendo ser analisadas as circunstâncias de fato e de direito em cada caso concreto.

Portanto, em que pese incumbir ao Poder Público garantir o direito público subjetivo à saúde, formulando e implementando políticas sociais e econômicas idôneas que visem assegurar aos cidadãos o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico hospitalar, com base no art. 196 da CF, todavia mostra-se imprescindível a comprovação da real eficácia ou a necessidade do tratamento com o medicamento pleiteado, a fim de se verificar a prova de imprescindibilidade da medicação prescrita, inclusive mediante exames e laudos médicos.

Ante todo o exposto, a atribuição de eficácia erga omnes ao dispositivo da sentença de procedência de ação civil pública só pode ser admitido nas hipóteses em que as essas ações forem ajuizadas para defender algum direito coletivo, todavia, conforme demonstrado, não é o caso dos autos que visa o fornecimento de medicamento tutelando interesse individual indisponível.

No sentido do explanado, o art. 16 da Lei da Ação Civil Pública não pode ser aplicado ao presente caso, pois a pretensão veiculada nos autos é totalmente vinculada a um determinado contexto fático específico, sendo absolutamente inviável, com base nas características de determinado sujeito, estender proteção irrestrita a toda uma coletividade.

No sentido do explanado, colaciono jurisprudência de outros tribunais, que corroboram o meu entendimento:

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO RETIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. MENOR IMPÚBERE PORTADOR DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. FORNECIMENTO DE BOMBA INFUSORA DE INSULINA. PRESCRIÇÃO MÉDICA ELABORADA POR PROFISSIONAL QUALIFICADO, DETALHANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO PACIENTE. ESGOTAMENTO DAS ALTERNATIVAS DISPONIBILIZADAS PELO SUS. ÚNICO TRATAMENTO CAPAZ DE ESTABILIZAR A PATOLOGIA DO PACIENTE. EFICÁCIA COMPROVADA DO TRATAMENTO.INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA.DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE ASSEGURADO NO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.DEVER DE PRESTAÇÃO COM PRIORIDADE ABSOLUTA, POR SE TRATAR DE CRIANÇA. ART. 227 DA CF. EFICÁCIA ERGA OMNES. ART. 16 DA LEI 7347/1985. INAPLICABILIDADE. AÇÃO DE MEDICAMENTO QUE VEICULA PRETENSÃO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO DE DIREITO COLETIVO. CONCESSÃO QUE DEPENDE DA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS ESPECÍFICAS DE CADA CASO. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. RELATÓRIO: (TJ-PR - APL: 15172362 PR 1517236-2 (Acórdão), Relator: Carlos Mansur Arida, Data de Julgamento: 05/07/2016, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1844 19/07/2016)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. EFEITOS ERGA OMNES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO LEGAL.

A pessoa identificada na petição inicial da ação coletiva proposta pelo Ministério Público para compelir o Estado a lhe fornecer medicamento específico necessariamente não estará 'ligada', por todas as 'circunstâncias de fato', àquelas não determinadas que eventualmente estejam em 'situação semelhante'. Ausente esse pressuposto, não autoriza a ordem jurídica a prolação de sentença com efeitos erga omnes. O medicamento prescrito em favor de 'pessoa determinada' acometida, v. g., de cardiopatia grave poderá não ter eficácia para muitas das 'pessoas indeterminadas' que padeçam da mesma moléstia. Na execução individual, teriam elas de provar fatos que na sentença não foram examinados. E, como é cediço, não se reveste de certeza e liquidez título que consigna obrigação cuja existência está condicionada a fatos dependentes de prova (CPC, art. 586)" (EDAC n. 2010.055428-1, de Garuva, rel. Des. Newton Trisotto, j. 7-2-2012). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - AG: 20110873830 SC 2011.087383-0 (Acórdão), Relator: Jorge Luiz de Borba, Data de Julgamento: 13/08/2012, Primeira Câmara de Direito Público Julgado).

Destarte, apesar da legitimidade ativa do Ministério Público, na hipótese dos autos, face a atuação do
Parquet
como substituto processual na defesa de direito de uma única pessoa, bem como por não se tratar de ação coletiva, inexistindo também a indicação de rol de outros substituídos na presente ação, resta inviável a extensão dos efeitos da sentença com efeitos “
erga omnes
”.

No mais, destaco
que a ampliação dos efeitos de uma decisão individual não terá relevância prática, pois o judiciário terá que ser acionado a cada novo pedido, uma vez que a análise dos requisitos para a concessão de determinado medicamento deve ser criteriosa e verificada de acordo com as peculiaridades de cada caso. Ademais para o STJ:

Como cediço, um dos objetivos das ações coletivas e evitar a repetição de ações judiciais que, continuamente, são ajuizadas com a mesma finalidade. Sendo assim, se em uma determinada ação coletiva é deferido o exercício de determinado direito difuso a certo(s) cidadão(ãos), que, por definição, é transindividual e tem como titulares pessoas indeterminadas; e se há provável chance desse mesmo direito ser pleiteado por outros cidadãos, não recomenda-se que, em outros diversos processos, haja a movimentação da máquina judiciária para reconhecer e deferir direito que ja fora assegurado. Assegurado o direito, passa-se à fase de execução da ação coletiva, que pode ser classificada como uma ação autônoma de liquidação e execução referente à obrigação que foi reconhecida na fase cognitiva. Nesta, o interessado terá que fazer prova de sua condição e de sua necessidade, indicando o seu devido enquadramento a da situação prevista no título judicial, bem como a parte executada terá a oportunidade de exercer o direito de insurgir-se à pretensão executiva.” (Min. Benedito Gonçalves, REsp 1378094, p. 31/03/2014).

Pelos argumentos exposto, com base na jurisprudência acerca do tema, acolho o recurso do Estado do Pará nesse ponto, a fim de excluir o efeito erga omnes determinado na sentença guerreada.

Ante todo exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, CONCEDENDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
modificando os termos da sentença apenas quanto a atribuição do efeito erga omnes, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa),
09 de deze
mbro de 2020.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN,

Relatora

Belém, 18/12/2020